Tribunal: TJMT
Processo: 1014379-09.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014379-09.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[DARLEY APARECIDO CARRIJO - CPF: 888.249.771-20 (ADVOGADO), DARLEY APARECIDO CARRIJO - CPF: 888.249.771-20 (IMPETRANTE), JOCIMARO RODRIGUES DE FARIAS - CPF: 021.893.441-66 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE FELIPE DE OLIVEIRA - CPF: 034.232.101-33 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART.
302, §3o, DA LEI N. 9.503/97) – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – ALEGAÇÃO – AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – PROCEDÊNCIA – PRISÃO DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DO CRIME DE FORMA ABSTRATA – PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR AUSENTES – SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO – LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM CONCEDIDA.

Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no artigo 312 do CPP, devendo ser mantida a prisão antecipada, apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no artigo 319 do CPP.

Na espécie, as circunstâncias fáticas que permeiam o caso, somadas aos predicados pessoais favoráveis da paciente, indicam que se mostram suficientes as medidas cautelares elencadas no art. 319, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Jocimaro Rodrigues de Farias
,
qualificada, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária
da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Extrai-se, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 14/05/2024, em tese, pela prática do crime previsto no art. 302, §3o, da Lei n. 9.503/97 (homicídio culposo na direção de veículo automotor).

Aduz que após o acidente não tentou em nenhum momento se esquivar do seu papel de cidadão, eis que ao observar que havia uma vítima prontamente acionou o SAMU e aguardou no local as autoridades para as devidas diligências.

Alega ausência do preenchimento dos requisitos legais e fundamentação idônea para sustentar o decreto prisional.

Relata que o Beneficiário possui predicados pessoais favoráveis, possuindo residência fixa, bons antecedentes, pai de dois filhos, não representando nenhum risco à ordem pública ou até mesmo para eventual aplicação da lei penal, sustentando que a imposição de medidas menos gravosa é suficiente ao presente caso.

Por tais considerações, requer seja que concedida a ordem de
habeas corpus
,
liminarmente
, ao paciente
Jocimaro Rodrigues de Farias
, para determinar a revogação da prisão preventiva, com ou sem medidas cautelares, expedindo alvará de soltura; no mérito, a ratificação da ordem concedida em definitivo. (Id. 216379690)

A liminar vindicada foi deferida. (Id.
220302192
)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda
, lançou parecer nos autos, manifestando-se pela
concessão da ordem
, para ratificar a liminar deferida, assim sintetizando: (Id. 213530185)

“Habeas Corpus
. Homicídio Culposo na Direção de Veículo Automotor. Prisão em Flagrante convertida em Prisão Preventiva. Pretendida a revogação da segregação provisória. Viabilidade. Não preenchimento dos requisitos previstos no art. 313, I, do CPP. Gravidade concreta do delito. Necessidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
Pela concessão da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Jocimaro Rodrigues de Farias
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, aqui apontando como coator.

No presente
writ
, busca-se a revogação da prisão preventiva, em razão da ausência do preenchimento dos requisitos legais e fundamentação idônea, sendo suficiente a imposição de medidas menos gravosas.

Pois bem. Denota-se que a ordem foi concedida, liminarmente, por este Relator no dia 19/06/2024. Assim, a fim de evitar tautologia, faço a sua transcrição,
in verbis
:

“[...] Primeiramente, vejamos o teor da decisão do juízo de origem que converteu a prisão em flagrante em preventiva, in verbis:

“[...]Trata-se de auto de prisão em flagrante de JOCIMARO RODRIGUES DE FARIAS, preso por volta das 23h56min da data de 14.05.2024, pela imputação inicialmente capitulada pela Autoridade Policial como a prática do(s) crime(s) previsto(s) no(s) artigo(s) 302, § 3o do Código de Trânsito Brasileiro. É o relatório.

Decido.

Consta do auto de prisão em flagrante que “APÓS RECEBER LIGAÇÃO DE ATENDENTES DO SAMU, INFORMANDO DE UM ACIDENTE COM VITIMA FATAL NA RUA 05, JARDIM EUROPA, NESTA, ME DESLOQUEI ATÉ O LOCAL, ONDE CONSTATEI A VERACIDADE DOS FATOS; NO LOCAL ESTAVA PRESENTE O CONDUTOR DO VEICULO 01 (FIAT PALIO PLACA MHE 0J79) SENHOR JOCIMARO RODRIGUES DE FARIAS,
QUE APRESENTAVA SINAIS VISÍVEIS DE EMBRIAGUES E IMEDIATAMENTE FOI DADO VOZ DE PRISÃO AO MESMO, SENDO REALIZADO TESTE DE ALCOOLEMIA PELO CB PM KRAUS, ONDE CONSTATOU 1,01 MG/L
; QUE SEGUNDO A TESTEMUNHA (SENHOR AMARO ESTEVAM DA SILVA SANTOS) A VITIMA (CONDUTOR DO VEICULO 02) ESTACIONOU SUA MOTO EM FRENTE À RESIDÊNCIA DE No 2136-N E QUANDO DESCEU DO VEÍCULO, FOI ATROPELADO PELO CONDUTOR DO VEICULO 01,
QUE VINHA EM ALTA VELOCIDADE
, SENTIDO CENTRO-BAIRRO PELA RUA 05; QUE HENRIQUE TRABALHAVA COMO ENTREGADOR DE LANCHE E NO MOMENTO DO ACIDENTE REALIZAVA UMA ENTREGA; QUE OS PERITOS CRIMINAIS MARCELO E JEAN SE FIZERAM PRESENTES NO LOCAL, REALIZANDO OS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS; QUE A GUARNIÇÃO DO CB PM KRAUS FOI ACIONADA PARA REALIZAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTES AOS VEÍCULOS, SENDO QUE O VEICULO 02 FOI APREENDIDO E ENCAMINHADO PARA O PATIO E O VEICULO 02 FOI ENTREGUE PARA O TIO DA VITIMA, SENHOR JOSE JOÃO FELIPE;”

O autuado foi conduzido para delegacia de polícia civil.
Ao ser interrogado na Delegacia de Polícia, o custodiado optou por se manter em silêncio.
A prisão do caso amolda-se à espécie de prisão em flagrante prevista no artigo 302, inciso II, do Código de Processo Penal (considera-se em flagrante delito quem acaba de cometê-la). Além disso, verifica-se que todas as formalidades previstas nos artigos 301 a 306 do Código de Processo Penal foram cumpridas, não existindo, em princípio, vícios materiais ou formais no presente auto de prisão em flagrante, estando, inclusive, a nota de culpa em conformidade com a lei. Desse modo, inexistindo vícios que maculem a peça,
HOMOLOGO
o auto de prisão em flagrante.

Passo à análise da necessidade e cabimento da conversão da prisão em flagrante homologada em prisão preventiva.

A materialidade do crime se extrai do Boletim de Ocorrência (id. 155787646), do teste de embriaguez (id. 155787643) e dos depoimentos prestados pelos Policiais que realizaram a prisão do custodiado.

Consta da declaração do IPJC EDUARDO MARTINS SOUZA que (...) NO LOCAL ESTAVA PRESENTE O CONDUTOR DO VEICULO 01(FIAT PALIO PLACA MHE 0J79) SENHOR JOCIMARO RODRIGUES DE FARIAS, QUE APRESENTAVA SINAIS VISÍVEIS DE EMBRIAGUEZ E IMEDIATAMENTE FOI DADO VOZ DE PRISÃO AO MESMO, SENDO REALIZADO TESTE DE ALCOOLEMIA PELO CB PM KRAUS, ONDE CONSTATOU 1,01 MG/L; QUE SEGUNDO A TESTEMUNHA (SENHOR AMARO ESTEVAM DA SILVA SANTOS) A VITIMA (CONDUTOR DO VEICULO 02) ESTACIONOU SUA MOTO EM FRENTE ÀRESIDÊNCIA DE No 2136-N E QUANDO DESCEU DO VEÍCULO, FOI ATROPELADO PELO CONDUTOR DO VEICULO 01, QUE VINHA EM ALTA VELOCIDADE, SENTIDO CENTROBAIRRO PELA RUA 05; QUE HENRIQUE TRABALHAVA COMO ENTREGADOR DE LANCHE E NO MOMENTO DO ACIDENTE REALIZAVA UMA ENTREGA (...).

Há, como dito, elementos informativos suficientes quanto à materialidade e à autoria delitiva.

Do “periculum libertatis”: trata-se do perigo que a permanência do custodiado, em liberdade, representa para a eficácia do processo, para as investigações, para a efetividade do Direito Penal e para a própria segurança da coletividade. Materializa-se com o risco efetivo à garantia da ordem pública, da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal, ou garantia de aplicação da lei penal. Da garantia da ordem pública: segundo posição majoritária nos Tribunais Superiores,
a prisão preventiva sob esse fundamento visa impedir a reiteração criminosa. Havendo risco de que em liberdade o acusado voltará a delinquir, a prisão preventiva estará justificada. Outrossim, justifica-se a prisão preventiva quando há gravidade concreta do delito praticado.

No presente caso, inegável a gravidade em concreto do crime praticado, a justificar o decreto de prisão preventiva, posto que o custodiado atingiu a vítima de forma fatal, enquanto conduzia embriagado, e em alta velocidade, colidindo seu veículo contra vítima que estava parada, no meio-fio, arrastando-a do local do acidente por metros.

Nesse ponto, destaco o trecho do depoimento da testemunha presencial, que aguardava a entrega da vítima:

“(...) (SENHOR AMARO ESTEVAM DA SILVA SANTOS) A VITIMA (CONDUTOR DO VEICULO 02) ESTACIONOU SUA MOTO EM FRENTE ÀRESIDÊNCIA DE No 2136-N E QUANDO DESCEU DO VEÍCULO, FOI ATROPELADO PELO CONDUTOR DO VEICULO 01, QUE VINHA EM ALTA VELOCIDADE (...)”

Outro indicativo da gravidade da conduta é o elevadíssimo teor alcoólico constatado a partir do teste de alcoolemia realizado pelo custodiado, o qual resultou aferição de índice superior a 1,00 mg/L, ou seja, superior ao triplo do índice previsto em lei para consumação do delito de embriaguez ao volante (0,34 mg/L).

Os predicados abonadores ostentados pelo custodiado, tais como, pai e arrimo de família, trabalhador, com domicílio fixo, não têm o condão de minimizar a gravidade de sua conduta, cuja vítima fatal atingida, também ostentava, já que no momento do acidente, estava trabalhando, e havia estacionado sua motocicleta para fazer as entregas a ele encomendadas.

Outrossim, embora primário, o custodiado registra processo criminal anterior pela prática de delito no trânsito (autos no 10549-96.2015), oportunidade em que, justamente pelos predicados abonadores, foi beneficiado com a transação penal e teve o processo extinto.
Isso também é indicativo de que outras medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes a garantir a ordem pública impedindo a reiteração delitiva.

Por fim, não obstante a autuação do delito pela Autoridade Policial como a prática na forma culposa, não há como ignorar as circunstâncias da infração narradas no auto de prisão em flagrante, e destacadas acima, as quais conduzem à conclusão da gravidade em concreto do delito a justificar o decreto de prisão preventiva.

[...]

Posto isso e vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, com fundamento nos artigos 310, inciso II, c/c 312 e 313 do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante de JOCIMARO RODRIGUES DE FARIAS em PRISÃO PREVENTIVA. EXPEÇA-SE mandado de prisão PREVENTIVA no BNMP. [...]” (Id. 216379698)

Antes de apreciada a liminar foram solicitadas informações, as quais foram devidamente prestadas no id. 218702764.

Como se vê, a segregação provisória imposta ao paciente teve origem na homologação do auto de flagrante e conversão da prisão em preventiva para a garantia da ordem pública, diante da gravidade da conduta.

Desse modo, faz-se necessária a leitura do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, senão vejamos:
“Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I – nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.”

Assim, da simples leitura da norma transcrita, observa-se que, um dos requisitos para a decretação da prisão preventiva é a prática de um crime doloso.

O artigo 302, da Lei n. 9.503/97, é claro ao definir que o crime, em tese, imputado ao paciente, trata-se de um crime culposo, e, portanto, fora do rol dos requisitos para o decreto preventivo.

Assim, a lógica desse raciocínio está no fato de que os crimes culposos, não geram uma pena de prisão.

À propósito, o Supremo Tribunal Federal – STF, já se posicionou no HC n. 116504/MG, da seguinte forma:

“HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO. PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. ILEGALIDADE DA MEDIDA. RELATIVIZAÇÃO DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 691/STF. ORDEM CONCEDIDA. I. Homicídio culposo na direção de veículo automotor, sem prestação de socorro à vitima. Conduta tipificada no art. 302, parágrafo único, III, da Lei 9.503/97. II. Acusado que, citado por edital, não comparece em Juízo nem indica advogado para apresentação de defesa preliminar. Decreto de prisão preventiva do paciente, com fundamento no art. 366, parte final, do Código de Processo Penal, para garantia da aplicação da lei penal. III. Ilegalidade da medida. Consoante o disposto no art. 313 do referido código, somente se admite a imposição de prisão preventiva em face de imputação da prática de crimes dolosos. IV. Hipótese em que, consoante jurisprudência iterativa da Corte, admite-se a relativização do óbice previsto na Súmula 691/STF. V. Ordem de habeas corpus concedida, para cassar a decisão mediante a qual foi decretada a prisão cautelar do paciente. (STF - HC 116504/MG – Min. RICARDO LEWANDOWSKI, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-163 DIVULG 20-08-2013 PUBLIC 21-08-2013

Nesse mesmo sentido:

“HABEAS CORPUS. ARTS. 302, § 1o, III, E 306, AMBOS DA LEI N. 9.503/1997, NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO E EMBRIAGUEZ NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 313, I, DO CPP. REQUISITOS LEGAIS NÃO CONFIGURADOS. ORDEM CONCEDIDA. 1. Consoante disposto nos incisos e no parágrafo único do art. 313 do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva é necessária a configuração de uma entre as seguintes hipóteses, consideradas requisitos de admissibilidade da segregação cautelar: (a) crime doloso punido com pena máxima superior a 4 anos; (b) existência de condenação definitiva anterior por outro crime doloso; (c) delito praticado em situação de violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência ou (d) existência de dúvida sobre a identidade do agente. 2. A despeito da tragédia que envolve os fatos narrados na exordial acusatória e da reprovabilidade social do comportamento do paciente - homicídio na direção de veículo automotor, em que o acusado trafegava embriagado na contramão e fugiu da cena do crime, sem prestar auxílio à vítima -, ele foi denunciado por homicídio culposo em concurso com crime doloso, cuja pena máxima é inferior a 4 anos (embriaguez ao volante). Nesse contexto, não está autorizada a prisão preventiva, nos termos do art. 313, I, do CPP, porquanto as ressalvas de situações excepcionais previstas na norma processual penal não são aplicáveis ao caso. 3. Ordem concedida para cassar a decisão recorrida, ressalvada a possibilidade de nova decretação da custódia cautelar caso efetivamente demonstrada a superveniência de fatos novos que indiquem a sua necessidade, sem prejuízo de fixação de medida cautelar alternativa, nos termos do art. 319 do CPP. (STJ, HC 487.356/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 04/04/2019)

Ademais, se trata em uma análise em um todo do sistema penal, vejamos o que o art. 44 do Código Penal estabelece
: “As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo [...]”

Logo, se a pena definitiva do crime imputado não for de prisão, não há como admitir uma medida cautelar mais gravosa, diante do risco dessa ultrapassar os resultados finais e possíveis do processo.

Diante de tais considerações, entendo que a
suspensão do direito de dirigir veículo automotor, com a apreensão da carteira de habilitação (CNH)
, seja a medida mais adequada a ser aplicada no caso concreto, devendo a autoridade judiciária comunicar ao Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN) a medida adotada, inclusive para inviabilizar a Carteira Nacional de Habilitação eletrônica, bem assim comunicação ao Policiamento e fiscalização de trânsito.

Diante do exposto,
CONCEDO
a liminar vindicada neste habeas corpus em favor do paciente
Jocimaro Rodrigues de Farias
, revogando a prisão preventiva decretada em seu desfavor, mediante imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, consoante o artigo 319 do Código de Processo Penal:

a) Entregar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em juízo, ficando terminantemente proibido de dirigir veículo automotor em via pública;

b) Declarar e comprovar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando antecipadamente ao juízo criminal eventual mudança;

c) Comparecer a todos os atos processuais para os quais for convocada;

d) Não se apresentar em público sobre o efeito de bebida alcoólica ou substância análoga.

Alerte-se
o beneficiário que a violação das medidas cautelares fixadas importará ao restabelecimento da custódia preventiva, que poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência de cautelar mais gravosa.

Oficie-se
o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, para que expeça o competente alvará de soltura clausulado. [...] (Id. 220302192)

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
CONCEDO A ORDEM
, ratificando a liminar, em favor de
Jocimaro Rodrigues de Farias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024